Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702566-42.2024.8.07.0009 APELANTE: SANDRA REGINA LOPES DO NASCIMENTO APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelada para se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada pela Apelante na petição Id. 66045800. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora